Tribunal: TJSP
Processo: 2153307-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado. Pleiteia a antecipação do regime aberto ou prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de HIV positivo. Paciente cumprindo pena em regime fechado. Impossibilidade de análise dos requisitos necessários à progressão prisional. Prisão domiciliar incabível na

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado. Pleiteia a antecipação do regime aberto ou prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de HIV positivo. Paciente cumprindo pena em regime fechado. Impossibilidade de análise dos requisitos necessários à progressão prisional. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Com relação ao Coronavírus, relatório médico acostado aos autos dá conta de que o paciente vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional, sendo que o Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Paciente condenado por crimes graves, envolvendo violência e grave ameaça. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153307-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente LUCAS
MATEUS DE FARIAS ZANATA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ -
ARAÇATUBA/DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153307-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.897
2
HABEAS CORPUS No: 2153307-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUCAS MATEUS DE FARIAS ZANATA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM
2a RAJ
Comarca de
Araçatuba
Voto no: 11.897
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena
privativa de liberdade em regime fechado. Pleiteia a antecipação
do regime aberto ou prisão domiciliar por fazer parte do grupo de
risco da COVID-19, por ser portador de HIV positivo. Paciente
cumprindo pena em regime fechado. Impossibilidade de análise
dos requisitos necessários à progressão prisional. Prisão domiciliar
incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Com relação
ao Coronavírus, relatório médico acostado aos autos dá conta de
que o paciente vem recebendo tratamento adequado na unidade
prisional, sendo que o Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Paciente condenado por crimes graves,
envolvendo violência e grave ameaça. Segurança pública não pode
ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de LUCAS
MATEUS DE FARIAS ZANATA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM
2a RAJ

Comarca de Araçatuba, no bojo do processo no 0003252-24.2019.8.36.0041,
pleiteando antecipação da progressão ao regime aberto e/ou prisão domiciliar.
Salienta que, conforme Recomendação no 62 do CNJ, aos
presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade devem ser
determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação do vírus e
se proteja a integridade física dos acusados. Deste modo, considera ser
desproporcional a manutenção do cárcere cautelar ante pandemia da COVID-19,
em razão de apresentar baixa imunidade no momento e ser portador de HIV
positivo, estando mais propenso a contrair e/ou disseminar o coronavírus na
aglomeração do cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153307-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.897
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que o paciente seja colocado imediatamente em prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações (fls. 70/71).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 76/81).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que o paciente está preso na
Penitenciária de Andradina, cumprindo pena total de 11 anos, 06 meses e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado, com término
previsto para cumprimento de pena para o dia 20 de dezembro de 2027 (fls.
380/382).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não vislumbro teratologia ou
ilegalidade, ao menos apta a ser sanada pela estreita via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder saída antecipada, uma vez que o
paciente se encontra preso por condenação definitiva, possuindo, ainda, longa a
pena a cumprir (T.C.P. previsto para 2027), sendo prematura a antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153307-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.897
4
benefícios prisionais sem que haja comprovação inequívoca de preenchimento
dos requisitos legais, sobretudo, do requisito subjetivo.
Com relação ao pleito de prisão domiciliar, a nosso ver, no
caso do paciente, não há respaldo na lei para tanto, uma vez que o preceito
contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer que o
benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses de execução de pena, como in casu,
destina-se somente aos sentenciados em regime aberto, o que não é o caso do
paciente, que cumpre pena no regime fechado, não fazendo jus, portanto, ao
referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por ser portador de HIV positivo não pode ser utilizado, por si só,
como argumento capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir,
sem arcar com as consequências de seus atos. Mesmo porque o relatório de fl.
424, elaborado por membro da equipe de saúde do estabelecimento prisional,
atesta que LUCAS MATEUS vem recebendo tratamento médico satisfatório,
sendo supervisionado, não se podendo olvidar que cumpre pena em regime
fechado decorrente de condenação por crime grave (roubo majorado) e em
unidade prisional que conta com equipe de saúde.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra recolhido.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153307-42.2020.8.26.0000 -Voto no 11.897
5
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR